Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REALIZAÇÃO EM HORÁRIOS DISTINTOS. LEI No 4949/2012. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. CANDIDATA INAPTA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.
2. Cinge-se a controvérsia acerca de suposto tratamento diferenciado a alguns candidatos em detrimento de outros em razão da realização da corrida em horários distintos a impor afronta ao princípio da isonomia.
3. A Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pelo Distrito Federal, restringe o horário da aplicação da prova de capacidade física.
4. O edital do certame em discussão estabelece a possibilidade única de realizar a prova de corrida sem estabelecer horário ou qualquer detalhe nesse sentido
5. As alegações trazidas pela autora não demonstram qualquer violação ao princípio da isonomia e ao edital do concurso, porquanto a realização da corrida em horários distintos se deu com o propósito de observar a restrição de horário descrita na Lei no 4.949/2012.
6. Ademais, a submissão de todos os candidatos ao mesmo teste de capacidade física e critérios de pontuação afasta a ilegalidade do ato que excluiu do certame a autora que não teve aproveitamento suficiente na prova de capacidade física.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.